Tribunal: TJDFT
Processo: 0169260-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0169260-28.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MAURÍCIO JOSÉ CORREA DESPACHO Intime-se o recorrido MAURÍCIO JOSÉ CORREA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo de ID no 28506793. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007